Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716872-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A., objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer, n. 0710889-94.2023.8.07.0001, ajuizada por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME e WANDER GUALBERTO FONTENELE em seu desfavor e de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., deferiu a tutela de urgência para “determinar que as requeridas bloqueiem os aplicativos de WhatsApp e APRESENTE OS DADOS CADASTRAIS vinculados aos números: 61. 99860-0432 e 61. 99632-4022, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de aplicação de multa, até que cesse a utilização dos dados identificadores da parte autora”. Em suas razões recursais, a agravante aduz que o pedido de tutela de urgência foi acolhido pelo Juízo de origem sem individualizar a obrigação de cada requerido, defendendo que cabe exclusivamente ao Facebook a remoção/bloqueio dos números junto ao WhatsApp. Alega que cumpriu integralmente a obrigação, por meio da apresentação das informações disponíveis sobre os dados cadastrais das linhas telefônicas pertencentes à sua rede, esclarecendo que não é parte legítima para remover/bloquear o aplicativo WhatsApp, o qual não possui ingerência. Sustenta que o Facebook é um provedor de aplicação, enquanto a Telefônica - operadora de telecomunicações - é uma provedora de conexão, possuindo características e obrigações distintas. Assevera que as ações de bloqueio e remoção do aplicativo WhatsApp têm fundamento nos artigos 19, 20 e 21 da Lei do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14), e referidas providências podem ser adotadas apenas pelo provedor de aplicação, que é o Facebook. Acrescenta que o aplicativo WhatsApp não possui nenhuma relação direta com a Telefônica/agravante, e pode ser utilizado a partir de qualquer dispositivo, até mesmo computador, mediante a utilização de qualquer rede de dados, por exemplo Wi-fi, prestado por qualquer provedora de conexão, sem necessariamente precisar ter ativado uma linha telefônica. Requer concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da r. decisão agravada em relação à agravante, no que se refere à obrigação de remoção/bloqueio do aplicativo WhatsApp nas referidas linhas telefônicas, que deve ser cumprida somente pelo requerido Facebook, responsável pelo WhatsApp. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, no sentido de esclarecer e especificar a obrigação de cada um dos requeridos na referida ação de obrigação de fazer. Preparo regular (ID n. 46359394). É o relatório. Decido. Impende destacar que nos casos nos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, permite-se ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma, consoante artigos 1.019, I, e 995, ambos do CPC. Do cotejo dos autos, observa-se que o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para: “determinar que as requeridas bloqueiem os aplicativos de WhatsApp e APRESENTE OS DADOS CADASTRAIS vinculados aos números: 61. 99860-0432 e 61. 99632-4022, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de aplicação de multa, até que cesse a utilização dos dados identificadores da parte autora”. Contudo, a r. decisão não especificou a obrigação de cada requerido (TELEFÔNICA BRASIL S.A. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.). Sobre o tema, merece destaque os artigos 11, 18, 19 e 20 da Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, in verbis: “Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. § 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.” [destacado] Com efeito, cabe ao provedor de aplicação de internet, no caso o FACEBOOK, que adquiriu o aplicativo de comunicações WhatsApp, a obrigação de bloquear o referido aplicativo e tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. "FACEBOOK". "WHATSAPP". REJEIÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 497, E 537, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. É de notório conhecimento que o "Facebook" adquiriu o aplicativo de comunicações "WhatsApp" em 2014 e, desde então, há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas, estando plenamente caracterizado o grupo econômico formado pelas pessoas jurídicas responsáveis pelos aplicativos de "internet", sendo, portanto, o agravante parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. Se o demandado quedou-se inerte em relação ao requerimento de cancelamento das contas indicadas à exordial, possibilitando a utilização do aplicativo em questão de forma indevida e fraudulenta, bem como considerando que ambas empresas respondem solidariamente pelo cumprimento de determinação a elas exaradas, sobretudo porque integram o mesmo grupo econômico, é viável o cumprimento da obrigação imposta à demandada. 3. É possível ao julgador adotar as medidas necessárias para a efetivação de decisão judicial liminar que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, dentre as quais, a imposição de multa diária, no caso de descumprimento, na forma do art. 497, do CPC. 4. As astreintes independem de requerimento da parte e poderão ser aplicadas na fase de conhecimento e consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, desde que sejam suficientes e compatíveis com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, em observância ao que dispõe o art. 537, caput, do CPC. 5. Não restando devidamente cumprida a obrigação, bem como o valor fixado a título de multa diária revela-se suficiente e compatível ao fim que se destina, porquanto pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fito de compelir a ré a cumprir a obrigação imposta e sem enriquecer indevidamente a contraparte, não há que se falar em sua exclusão ou redução. 6. Agravo de instrumento não provido. Acórdão 1678556, 07297523820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [destacado] Desse modo, a determinação contida na r. decisão agravada de bloquear o aplicativo WhatsApp deveria, à primeira vista, ser imposta somente ao requerido FACEBOOK, que integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp. Por outro lado, deve ser imposta à requerida/agravante TELEFÔNICA BRASIL S.A. apenas a obrigação de apresentar os dados cadastrais vinculados aos números: 61.99860-0432 e 61.99632-4022. Buscados esclarecimentos, pela agravante, a respeito da individualização das obrigações, por meio de embargos de declaração, sua excelência entendeu que os embargos não são cabíveis quando se tratar de decisão, olvidando a norma do CPC, prevista no "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". Em face do exposto, defiro o efeito suspensivo liminarmente vindicado para suspender os efeitos da decisão recorrida em relação à agravante quanto à suspensão do aplicativo WhatsApp.. Comunique-se ao Juízo de origem. Venham as informações. Após, intimem-se os agravados para se manifestar no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC), caso queiram. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator